Tribunal: STF
Processo: RHC 106717
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.



    Não se prestam os embargos de declaração, não obstante presente a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão recorrido. 



    Embargos rejeitados.